Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-34.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4o, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitivas, ou, subsidiariamente, a redução da pena em razão da fração de aumento adotada na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado; (ii) analisar se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a materialidade e a autoria do delito, com base em depoimentos testemunhais e demais elementos colhidos nos autos, afastando-se a tese defensiva de insuficiência de provas.
4. A fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando os antecedentes criminais do réu.
5. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na pena aplicada, sendo inviável a redução pretendida pela defesa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §4o.